Tribunal: TJBA
Processo: 8002826-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002826-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e outros (3) Advogado(s): MARCIO ROGERIO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que manteve a decisão de extinção da execução movida contra os avalistas/coobrigados, sob o fundamento de que estes também se encontram submetidos ao regime da recuperação judicial da empresa devedora principal. O embargante sustenta a ocorrência de erro material no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção da execução contra coobrigados que também figuram no polo ativo da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, reconhecendo que os coobrigados executados integram o polo ativo do processo de recuperação judicial, conforme comprovado pelos documentos constantes dos autos (IDs 76348449 e 76348451). 5. A jurisprudência do STJ, embora permita a execução contra coobrigados recuperação judicial (Súmula 581 e Tema 885), excepciona essa regra quando os garantidores também integram o processo recuperacional, como no caso concreto. 6. A homologação do plano de recuperação judicial operou a novação das dívidas abrangidas, inclusive as garantidas por aval, extinguindo a execução por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. 7. Inexiste omissão quanto a tese firmada em julgamento repetitivo ou omissão relevante nos moldes do art. 1.022, parágrafo único, do CPC. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes à controvérsia. 8. A decisão impugnada não incorre em obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente a tentativa do embargante de reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, e 85, § 10º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, 52, III, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T2, j. 10.12.2014 (Tema 885); STJ, REsp 1677939/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 23.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002826-71.2025.8.05.0000, onde figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargada JOÃO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA